Tribunal: TJMT
Processo: 1058295-09.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058295-09.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESTEVAO MAGALHAES PONTES - CPF: 078.473.431-34 (APELADO), JUCILENE PEDROSO FERREIRA - CPF: 016.205.891-84 (ADVOGADO), MANOEL SOARES DE PONTES - CPF: 161.557.181-72 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0005-37 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ESTEVAO MAGALHAES PONTES - CPF: 078.473.431-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL E MATERIAL
– CONTRATAÇÃO REGULAR – IMPROCEDENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PERÍCIA TÉCNICA CONFIRMANDO A FRAUDE – EXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO EM SUA FORMA SIMPLES – MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL CONDIZENTE E PROPORCIONAL AS PECULIARIDADES DOS AUTOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pelo banco, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de empréstimo consignado por terceiro.

A norma do art. 42, Paragrafo Único, do CDC prevê a devolução em dobro do valor pago em excesso, entrementes, há de ter prova cabal de má-fé afim de tal penalização.

Dano moral condizente as peculiaridades dos autos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1058295-09.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:

MANOEL SOARES DE PONTES

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento
de n. 1058295-09.2020.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, declarando inexistente a relação jurídica questionada, havendo de ser restituída em sua forma dobrada, bem como condenou o ente bancário ao pagamento da indenização por danos morais ao apelado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 199301808).

Em suas razões (Id. 199301809), o banco recorrente, resumidamente, aduz que se encontra devidamente demonstrado nos autos os empréstimos consignados, bem como pontua que “c
ontrato de empréstimo consignado de forma genérica, ademais, a conclusão do laudo pericial é claramente inconclusiva, uma vez que atesta a semelhança entre as assinaturas, o que se justifica pelo lapso de tempo entre a assinatura acostada ao contrato e a perícia realizada”.

Verbera que a devolução deve ser em sua forma simples, ante a ausência de dolo ou má-fé do banco recorrente.

Ao arremate, pugna pela inexistência de danos morais ao caso em comento, subsidiariamente a redução do seu
quantum.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 199583179.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso, arguindo preliminar não especificada e, em mérito, o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado,
cuida-se de Apelação Cível interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,
contra sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento
de n. 1058295-09.2020.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, declarando inexistente a relação jurídica questionada, havendo de ser restituída em sua forma dobrada, bem como condenou o ente bancário ao pagamento da indenização por danos morais ao apelado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 199301808).

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), uma vez que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Pois bem.

A recorrida em contrarrazões argui a preliminar de não conhecimento do recurso, entrementes, em uma análise detalhada de suas contrarrazões recursais, não se tem ciência de qual seria a preliminar.

Nesse diapasão, entendo por prejudicada a preliminar ventilada, ante a ausência de fundamentos para entendê-la.

Restou incontroverso nos autos que o autor não contratou os serviços, motivo da presente ação.

Ademais, conforme laudo técnico pericial acostado ao Id. 199301802, o
expert
concluiu que a assinatura aposta no contrato não partiu de próprio punho do autor, que, por si só, faz cair por terra o argumento do ente bancário, o laudo encontra-se inconclusivo.

Colaciono:

Insta esclarecer que este Sodalício já pacificou o entendimento de que, existindo indicação de fraude, gera a presunção de dano
in re ipsa
, a qual é de responsabilidade objetiva do banco,
conforme aresto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO –
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação.
Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo
a
instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, bem como pagamento de boleto, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, motivo pelo qual há que ser condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pelo autor, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros. A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento. Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor
.-
(N.U 1035021-36.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)
– Destaquei.

No tocante aos descontos indevidos na folha de pagamento do autor/apelado, incontroverso nos autos que o banco/apelante cometeu ato ilícito, não por má-fé, e sim por falta de cuidado e zelo.

Dessa forma, entendo por reformar a decisão, e determinar que a devolução ocorra em sua forma simples.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA AO CONCEDER CRÉDITO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PURO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OCORRÊNCIA. FORMA SIMPLES NÃO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1.
O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que os contratos foram efetivamente celebrados pelo autor. 2. É obrigação da empresa diligenciar no sentido de averiguar a veracidade das informações que lhes são fornecidas, antes de efetuar eventual concessão de crédito. 3. O fornecedor de serviços responde pelos riscos decorrentes de sua atividade produtiva. 4. Os descontos indevidos promovidos sobre a aposentadoria do autor, causaram-lhe efetivos abalos de ordem moral. 5. Para que a repetição do indébito seja realizada em dobro faz-se necessário a comprovação de que o credor, ao perfazer a cobrança indevida, agiu com dolo ou má-fé. 6. Dado provimento parcial ao recurso de apelação, por unanimidade, para que a repetição do indébito seja realizada em sua forma simples.
(TJ-PE - APL: 97571020088170480 PE 0009757-10.2008.8.17.0480, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 11/09/2012,4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 174) –
Grifei.

Ao arremate, no tocante ao dano moral aplicado, levando em consideração o caso em concreto, observada a negligência da conduta do banco apelante, bem como os descontos da conta do autor,
o valor fixado de
R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, mostra-se condizente aos enlaces, tal qual, assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar, contudo, o seu enriquecimento ilícito
.

O entendimento desta Segunda Câmara coaduna com o montante em comento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE CONTRATOS LEGÍTIMOS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS – DESCABIMENTO – ASSINATURAS IMPUGNADAS/NEGADAS PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTEQUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DAS CONTRATAÇÕES NÃO COMPROVADAS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO –DANO MORAL – PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO.
Neste contexto, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se apresenta excessiva para o caso em debate, devendo ser mantida, pois adequada a recompensar os danos morais sofridos pela apelada, bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar, contudo, o seu enriquecimento ilícito, pelo que merece manutenção a sentença também neste tópico.
(N.U 1000579-80.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023)

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, somente para fixar que a devolução do montante há de ser feita em sua forma simples, observada a sentir desta relatora, ausência de má-fé.

Inaplicável à espécie o art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024